Tribunal: TJES
Processo: 5002131-21.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002131-21.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULIS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5002131-21.2020.8.08.0014

Recorrentes: HERCULIS FERREIRA DE OLIVEIRA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorridos: HERCULIS FERREIRA DE OLIVEIRA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO CONCRETO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TEMA 958 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA A CARGO DO FORNECEDOR NÃO DEMONSTRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS COMPROVADAMENTE PAGAS. CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS APÓS O EFETIVO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo demandante e pela instituição financeira contra a sentença que acolheu, em parte, os pedidos constates na exordial, para condenar o banco à devolução, de forma simples, dos valores relativos à
tarifa de cadastro
,
tarifa de

avaliação do bem dado em garantia
, e diferença a maior do que superou a taxa média de mercado dos j
uros remuneratórios
.

2. Irresignada com o julgamento, a instituição recorrente almeja a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. Sustenta a regularidade da cobrança da(s) tarifa(s)/ressarcimento(s), vez que se encontravam presentes: a existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato. Ao final pleiteia a improcedência de todos os pedidos autorais, ante a regularidade dos atos praticados.

3. Por sua vez, pretende o recorrente/autor que sejam devolvidos também os valores das diferenças que superam a média de mercado dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, ainda não pagas.

4. Pois bem. Decidiu de forma acertada o colega sentenciante ao acolher o pedido de restituição do valor pago em relação à
tarifa de avaliação de bem
. O julgamento
a quo
se encontra de acordo com entendimento fixado no tema 958 do STJ e suas ressalvas, tendo em vista que o banco recorrente não demonstrou, por meio de um laudo de avaliação do veículo, que o serviço fora prestado. Dessa forma, permanece irretocável a condenação do recorrente em restituir ao recorrido o valor desembolsado por esse pagamento.

5. Outrossim, sobre a
Tarifa de Cadastro
, conforme disposto na sentença de primeiro grau, de acordo com o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime (
TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME
), a referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado, o que ficou evidenciado no caso em análise, após a comparação com o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês da contratação. Precedente do STJ: REsp 1.251.331/RS.

6. Em relação aos
juros remuneratórios
, a despeito dos argumentos do banco recorrente no que concerne à metodologia de cálculo, a avença incorre em manifesta onerosidade, perquirida essa sob a ótica dos índices incorporados unilateralmente ao contrato de adesão. A prova dos autos denota que os juros praticados no contrato estavam acima da média de mercado, considerado o segmento de instituições financeiras, na época da contratação, o que denuncia,
in concreto
, a abusividade das taxas praticadas pela instituição fornecedora.

7. Nesse diapasão, a sentença
a quo
não merece reforma, estando de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (“
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
”).

8. Por fim, quanto ao pleito da parte demandante de restituição da diferença das parcelas ainda não pagas, considerando que não há provas da quitação antecipada integral do contrato, cujo vencimento da última parcela se dará somente em 2024, nem das parcelas pagas até a presente data após o ajuizamento da demanda, caso não seja promovida a emissão de boletos (não há esse pedido na inicial) com os novos valores das parcelas estipuladas para a revisão do contrato, o postulante deverá demonstrar, em cumprimento de sentença, o efetivo pagamento e, mediante simples cálculo, apresentar o valor da diferença devida referente às parcelas quitadas.
Ressalva-se que, no caso das parcelas vincendas e pagas posteriores à citação, a atualização contará com juros de mora e correção monetária desde o efetivo desembolso.

DISPOSITIVO

9. Diante do exposto, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao autor/recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.